Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-30.2003.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r 56/87. Possibilidade de cobrança apenas no que entende com os serviços previstos nos itens 95 e 96 da lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001600-30.2003.8.26.0068; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2020

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a determinar a conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova, porque inconclusivo laudo pericial. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de outubro de 2001 a maio de 2002. Instituição

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a determinar a conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova, porque inconclusivo laudo pericial. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de outubro de 2001 a maio de 2002. Instituição financeira. Não incidência sobre a renda proveniente da prestação de alguns dos serviços. Taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 56/87. Possibilidade de cobrança apenas no que entende com os serviços previstos nos itens 95 e 96 da lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000484522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001600-30.2003.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso de apelação, vencido o 2o juiz, que declara, e o 3o juiz. Acolheram os embargos
de declaração V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração / Apelação 1001600-30.2003.8.26.0068
Embargante: Banco Santander Brasil Sociedade Anônima
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Barueri
Voto 42.853
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente.
Contradição. Configuração. Acórdão a determinar a conversão
do julgamento em diligência para realização de nova prova,
porque inconclusivo laudo pericial. Manifesto equívoco.
Embargos acolhidos.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Período de outubro de 2001 a maio de
2002. Instituição financeira. Não incidência sobre a renda
proveniente da prestação de alguns dos serviços. Taxatividade
da lista anexa à Lei Complementar 56/87. Possibilidade de
cobrança apenas no que entende com os serviços previstos nos
itens 95 e 96 da lista. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Apelo parcialmente provido.
Cuida-se de tempestivos embargos de declaração,
opostos por Banco Santander Sociedade Anônima ao acórdão de folhas 670 a 681:
sustenta-se que este padece da contradição mencionada pelo embargante. Pede-se
sanação dos vícios e prequestiona-se a matéria.
Eis, sucinto, o relatório.
É caso de agasalhar os embargos, visto como o
acórdão impugnado equivocou-se ao determinar a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova prova. Houve manifesto equívoco, a justificar que
ao inconformismo se atribua excepcional caráter infringente.
Com efeito.
O embargante sustenta ilegítima a exação por não
incidir ISS sobre receitas oriundas dos seguintes serviços: “Rendas de Adiantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Depositantes” (conta 7.1.1.03.00.8) [“adiantamento a depositantes
rendas”
(subconta 50041)], “Rendas de Empréstimos” (conta 7.1.1.05.00.6) [“rendas de
empréstimos” (subconta 50113)], “Rendas de Financiamentos” (conta 7.1.1.15.00.3)
[“encargos sobre financiamentos” (subconta 50377)], “Rendas de Outros Serviços”
(conta 7.1.7.99.00.3) [“manutenção de conta ativa” (subconta 52116), “abertura de
crédito CDC” (subconta 53015), “manutenção de conta paralisada” (subconta
53660), “contratação de operações ativas realmaster” (subconta 53716), “contratação
de operações ativas adiant.” (subconta 53724), “contratação de operações ativas
BR” (subconta 53775), “tarifa de excesso de limite” (subconta 54453), “taxa de
manutenção de convênio” (subconta 55417), “tarifa de encerramento de c/c”
(subconta 55743), “rendas de outros serviços” (subconta 56570)], “Registrar a
Recuperação de Encargos e Despesas, que Constituam Receita Efetiva da Instituição
no Período” (conta 7.1.9.30.00.6) [“tarifa de exclusão CCF (subconta 53805)],
“Outras Rendas Operacionais” (conta 7.3.9.99.00.7) [“outras” (subconta 55671)],
“Rateio de Resultados Internos” (conta 7.8.1.10.00.1) [“liquidação de conta
consumer” (subconta 57878)].
Não
pode
o
município
tributar
receitas
provenientes de serviços não previstos em lei complementar editada pela União. Eis
o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇOS
(ISS)
-
SERVIÇOS
EXECUTADOS
POR
INSTITUIÇÕES
AUTORIZADAS
A
FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL - INADMISSIBILIDADE, EM TAL
HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL - CARÁTER
TAXATIVO
DA
ANTIGA
LISTA
DE
SERVIÇOS
ANEXA
À
LEI
COMPLEMENTAR No 56/87 - IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO
TRIBUTAR, MEDIANTE ISS, CATEGORIA DE SERVIÇOS NÃO PREVISTA
NA LISTA EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - EXCLUSÃO, DE REFERIDA
LISTA,
PELA
UNIÃO
FEDERAL,
DE
DETERMINADOS
SERVIÇOS
EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO
BANCO CENTRAL - HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA EXCLUSÃO NORMATIVA -
NÃO-CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA - INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 151, III, DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO - PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - Não se
revelam tributáveis, mediante ISS, serviços executados por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, eis que esse tributo municipal não pode incidir sobre
categoria de serviços não prevista na lista elaborada pela União Federal, anexa à Lei
Complementar no 56/87, pois mencionada lista - que se reveste de taxatividade
quanto ao que nela se contém - relaciona, em 'numerus clausus', os serviços e
atividades passíveis da incidência dessa espécie tributária local. Precedentes. - As
ressalvas normativas contidas nos itens ns. 44, 46 e 48 da lista de serviços anexa à
Lei Complementar no 56/87 - que excluem, do âmbito de incidência do ISS,
determinadas atividades executadas por instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central - não configuram concessão, pela União Federal, de isenção
heterônoma de tributo municipal, expressamente vedada pela vigente Constituição
da República (art. 151, III). - Essa exclusão de tributabilidade, mediante ISS, das
atividades executadas por referidas instituições qualifica-se como situação
reveladora de típica hipótese de não-incidência do imposto municipal em causa, pois
decorre do exercício, pela União Federal, da competência que lhe foi outorgada,
diretamente, pela própria Carta Federal de 1969 (art. 24, II), sob cuja égide foi
editada a Lei Complementar no 56/87, a que se acha anexa a lista de serviços a que
alude o texto constitucional. Precedentes.” (agravo regimental no recurso
extraordinário 450.342/RJ, relator Ministro Celso de Mello).
A taxatividade da lista de serviços anexa ao
Decreto-lei 406/68, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar
56/87, tem sido reiteradamente proclamada pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS ACESSÓRIOS
PRESTADOS POR BANCOS. NÃO-INCIDÊNCIA. LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI No 406/68. TAXATIVIDADE. 'Os serviços bancários não incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na lista anexa ao Decreto-lei no 406/68 não possuem caráter autônomo, pois inserem-
se no elenco das operações bancárias originárias, executadas, de forma acessória, no
propósito de viabilizar o desempenho das atividades-fim inerentes às instituições
financeiras. A lista de serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68 é taxativa, não se
admitindo, em relação a ela, o recurso a analogia, visando a alcançar hipóteses de
incidência diversas das ali consignadas. Precedentes. Recurso improvido, sem
discrepância.” (recurso especial 192.635 / RJ, relator Ministro Demócrito Reinaldo);
“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO.
GERENTE. BANCO. VALIDADE. ISS. NÃO-INCIDÊNCIA. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI
406/68. 1. Validade de citação efetuada na pessoa do gerente da agência bancária do
município instituidor do tributo. 2. Consoante iterativa jurisprudência da Corte, não
incide ISS sobre os serviços bancários não incluídos na lista anexa ao Decreto-lei no
406/68, que é taxativa. 3. Recurso especial não conhecido.” (recurso especial
68.876/MG, relator Ministro Paulo Gallotti).
Detido exame da prova documental indica, na
espécie, que o município está a exigir ISS também no que respeita a receitas
oriundas de serviços não aludidos na lista acima referida.
Sucede que o Superior Tribunal de Justiça adotou
o entendimento de que só incide o imposto em exame no tocante a serviços
bancários mencionados nos itens 95 e 96 da lista anexa ao Decreto-lei 406/68, com a
redação dada pela Lei Complementar 56/87:
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTAGEM DA LEI
COMPLEMENTAR N. 56/87. 1. O ISS não incide sobre os serviços bancários não
enquadrados nos itens 95 e 96 da Lei Complementar n. 56/87. 2. Agravo regimental
não provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento 532.928, relator João
Otávio de Noronha).
Conclui-se,
no
contexto
acima
delineado,
inadmissível a cobrança no que entende com receitas decorrentes da prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes serviços: “Rendas de Empréstimos” (conta 7.1.1.05.00.6) [“rendas de
empréstimos”
(subconta
50113)],
“Rendas
de
Financiamentos”
(conta
7.1.1.15.00.03) [“encargos sobre financiamentos” (subconta 50377)], “Outras
Rendas Operacionais” (conta 7.3.9.99.00.7) [“outras” (subconta 55671)], “Rendas de
Outros Serviços” (conta 7.1.7.99.00.03) [“tarifa de excesso de limite” (subconta
54453), “tarifa de encerramento de c/c” (subconta 55743), “rendas de outros
serviços (subconta 56570), “manutenção de conta ativa” (subconta 52116),
“manutenção de conta paralisada” (subconta 53660)], “Registrar a Recuperação de
Encargos e Despesas, que constituam Receita Efetiva da Instituição no Período”
(conta 7.1.9.30.00.6) [“tarifa de exclusão CCF” (subconta 53805)]. É que tais
serviços não estão consignados nos referidos itens 95 e 96. Estes últimos três, aliás,
só passaram a figurar na lista com a entrada em vigor da Lei Complementar 116, em
2003 (item 15.02 e 15.05).
No que entende com as receitas decorrentes de
contratação de “Rendas de Adiantamento a Depositantes” (conta 7.1.1.03.00.8)
[“adiantamento a depositantes
rendas” (subconta 50041)], “Rendas de Outros
Serviços” (conta 7.1.7.99.00.3) [“abertura de crédito CDC” (subconta 53015),
“contratação de operações ativas realmaster” (subconta 53716), “contratações de
operações ativas adiant.” (subconta 53724), “contratação de operações atovas BR”
(subconta 53775), enquadram-se os respectivos serviços na rubrica “elaboração de
ficha cadastral” (item 96 da lista anexa ao Decreto-lei 406/68). Assim é porque faz-
se necessária a análise de documentos e preenchimento de cadastros ao fito de apurar
a situação econômica dos pretendentes ao crédito.
Veja-se, a respeito do aduzido no precedente
parágrafo, o escólio de Natália de Nardi Dácomo ao comentar o item 15.05
(elaboração de ficha cadastral) da lista de serviços anexa à Lei Complementar
116/03, correspondente ao item 96 da lista anexa ao Decreto-lei 406/68, com a
redação dada pela Lei Complementar 56/87:
“O banco, para operacionalizar suas atividades,
como a abertura de conta corrente, concessão de crédito, requer do cliente, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos, o preenchimento de guias ou fichas. Porém, a própria instituição realiza
a atividade e, para tanto, cobra uma taxa ou tarifa de seu futuro cliente.
“Ressalte-se que o banco requer do cliente os
papéis, mas é este que deve tais informações; porém, é o próprio banco que processa
os documentos para o cliente. Não se trata de um serviço que o banco presta para ele
mesmo, pois, como dissemos, o devedor dos documentos é o cliente; é um serviço
que o banco presta e cobra do cliente.” (in “Hipótese de Incidência do ISS”, primeira
edição, São Paulo, Editora Noeses, páginas 201 e 202).
Confiram-se, também, trechos do seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
“Como se observa, o acórdão recorrido, com base
na documentação colacionada aos autos, concluiu que o ISS deve incidir sobre os
serviços anteriormente mencionados, pois o que se tributa, no caso concreto, não são
as receitas decorrentes das operações financeiras, mas as tarifas cobradas pelo banco
ao cliente pelos serviços de análise, cadastro, controle e processamento prestados na
elaboração ou na renovação de diversos contratos bancários, que encontram previsão
na lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, com redação conferida pela LC 56/87.
.....................................................................
“Não é difícil perceber a ausência de similitude
entre os arestos paradigma, anteriormente transcritos, e o acórdão recorrido.
Enquanto nos primeiros discute-se a incidência do ISS sobre a própria operação
financeira (adiantamento a depositantes e fiança bancária), no segundo discute-se a
incidência do ISS sobre as tarifas cobradas ao cliente da instituição financeira pelos
serviços de análise, cadastro, controle e processamento prestados na elaboração ou
na renovação de diversos contratos bancários, inclusive adiantamento a depositantes
e fiança bancária.” (recurso especial 1.011.725/MG, relator Ministro Castro Meira).
Nem se diga que quanto a “operações ativas” e a
“adiantamento a depositantes” incide imposto sobre operações financeiras; aí o ISS
não diz com receitas provenientes de operações de crédito, mas com as decorrentes
de análise de documentos e preenchimento de cadastros necessários à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessas operações. Trata-se de serviços que se enquadram na rubrica “elaboração de
ficha cadastral”, como alhures observado.
Quanto à “Renas de Outros Serviços” (conta
7.1.7.99.00.03) [“taxa de manutenção de convênio” (subconta 55417)] e “Rateio de
Resultados Internos” (conta 7.8.1.10.00.1) [“liquidação de conta consumer”
(subconta 57878)], aqui faltam elementos para apurar se se amoldam tais serviços
aos itens 95 e 96. Como o ônus da prova é do embargante, inviável proclamar, a
respeito, indevida a exigência do Fisco.
Em suma: diante do quadro acima aduzido, mister
acolher, em parte, a pretensão deduzida pelo embargante.
Posto isso, com esteio no artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos e sana-se a contradição para dar
parcial provimento ao apelo: rejeitam-se, em parte, os embargos a execução e
determina-se prossiga a cobrança, excluídas as receitas oriundas de “Rendas de
Empréstimos” (conta 7.1.1.05.00.6) [“rendas de empréstimos” (subconta 50113)],
“Rendas
de
Financiamentos”
(conta
7.1.1.15.00.03)
[“encargos
sobre
financiamentos” (subconta 50377)], “Outras Rendas Operacionais” (conta
7.3.9.99.00.7) [“outras” (subconta 55671)], “Rendas de Outros Serviços” (conta
7.1.7.99.00.03) [“tarifa de excesso de limite” (subconta 54453), “tarifa de
encerramento de c/c” (subconta 55743), “rendas de outros serviços (subconta
56570), “manutenção de conta ativa” (subconta 52116), “manutenção de conta
paralisada” (subconta 53660)], “Registrar a Recuperação de Encargos e Despesas,
que constituam Receita Efetiva da Instituição no Período” (conta 7.1.9.30.00.6)
[“tarifa de exclusão CCF” (subconta 53805)].
Outrossim, dada a sucumbência recíproca, com
esteio no artigo 85, §§ 2o, 3o, I, e 14, do Código de Processo Civil, fixam-se os
honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais deverão ser pagos da
seguinte forma: 60% (setenta por cento) pelo município à autora e 40% (trinta por
cento) por esta última àquele. As despesas processuais deverão, também, ser
rateadas pelas partes na mesma proporção em que fixada a verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29454
Embargos de declaração no 1001600-30.2003.8.26.0068/50000
Embargante: Banco Santander Brasil S/A
Embargado: 14a Câmara de Direito Público
Comarca: Barueri
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Acompanho o voto do Relator Sorteado no que tange ao
acolhimento dos embargos de declaração, entendendo, todavia que o apelo
fazendário não deva ser provido.
Isso porque entendo que as receitas decorrentes de contratação de
“Rendas de Adiantamento a Depositantes” (conta 7.1.1.03.00.8) [“adiantamento a
depositantes
rendas” (subconta 50041)], “Rendas de Outros Serviços” (conta
7.1.7.99.00.3) [“abertura de crédito CDC” (subconta 53015), “contratação de
operações ativas realmaster” (subconta 53716), “contratações de operações ativas
adiant.” (subconta 53724), “contratação de operações ativas BR” (subconta 53775),
decorrem de atividades vinculadas à operação de crédito, de natureza financeira,
sendo, ainda, indevido seu enquadramento como “elaboração de ficha cadastral”.
Nesse sentido, entendimento do MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, que em decisão monocrática, proferida no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 56.572 RJ, ponderou:
“Com efeito, as atividades de abertura de crédito e de
adiantamento a depositantes, que envolvem operações de crédito,
não são correlatas às de elaboração de ficha cadastral, previstas
no item 96 da aludida lista, uma vez que não se cuida de
serviços, mas, sim, de atividades de natureza financeira que não
sofrem a incidência do ISS.
Nesse sentido, Sérgio Pinto Martins, ao tratar do desconto,
definido pelo autor como típica operação bancária em que não há
a incidência de ISS, ensina que 'o mesmo se diz da abertura de
crédito, em que não está o banco prestando serviços, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprestando dinheiro, e do depósito bancário'. (in 'Manual do
Imposto sobre Serviços', 3a ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p.
168).”
Ainda, lição de Aires F Barreto1, ao comentar a atividade de
preenchimento de ficha cadastral inserida na lista de serviços:
“Eis atividades de suporte às operações creditícias, cuja
materialização depende delas. Sendo a confiança e a segurança
itens em que se assentam as operações de crédito, é inelutável
que se exijam dos clientes documentos, preenchimento de
formulários, fichas e guias. Não há aí nenhuma prestação de
serviços, mas atividades de garantia. Como operações
subsidiárias da atividade creditícia, são dela dependentes. Não
gozam de autonomia. De fato, elas isoladamente, de nada
servem, não se prestam a outra coisa senão tornar segura a
operação financeira. A simples circunstância de haver a cobrança
de algum valor não a transforma em prestação de serviço. Se é a
instituição financeira quem procede à cobrança é porque se trata
de dispêndio de despesas em que incorreu, motivada pela
assunção do risco a que se submeteu e prossegue ocorrendo
durante todo seu relacionamento com o cliente”
Assim, a decisão recorrida que julgou procedentes os embargos à
execução devem ser mantida.
Posto isso, pelo meu voto, acolhem-se os embargos de
declaração, negando-se provimento ao apelo fazendário.
João Alberto Pezarini
Desembargador

1 ISS, IOF e Instituições Financeiras, Editora Noeses, 2016, fls. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
15D6D660
10
11
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
15F8B61A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001600-30.2003.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.